Tribunal: TJES
Processo: 5007946-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007946-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DINALDO RODRIGUES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007946-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DINALDO RODRIGUES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogados do(a) PACIENTE: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A, HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DINALDO RODRIGUES DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007946-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DINALDO RODRIGUES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogados do(a) PACIENTE: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A, HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DINALDO RODRIGUES DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da segregação cautelar.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio e ao tempo da sentença de pronúncia foi a conduta do réu devidamente desclassificada para o crime de homicídio qualificado.

Segundo consta do caderno processual, o paciente teria desferido dois golpes de barra de ferro, que foram causa suficiente da morte da vítima.

Ainda, verifico que o crime teria sido cometido em razão da disputa por uma garrafa térmica.

Pois bem.
Em que pese seja o paciente primário, entendo que a prisão preventiva do mesmo se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Por fim, sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão preventiva.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo.

Isso porque o paciente foi pronunciado em 25/11/2020 e nos termos da Súmula 21 do STJ “p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.